Tribunal: TJMT
Processo: 1015397-73.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015397-73.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LAURINDA PEREIRA PADILHA - CPF: 340.417.611-15 (APELANTE), RAFAEL HENRIQUE DE FRANCA LARA - CPF: 020.312.471-58 (ADVOGADO), ALINE PEREIRA PADILHA - CPF: 027.957.441-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

LAURINDA PEREIRA PADILHA

APELAD
A
:

ALINE PEREIRA PADILHA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DE INTERDIÇÃO –
IDOSA
INCAPACIDADE
DE REALIZAR ATOS COMUNS DA VIDA
CIVIL
– RELATÓRIO
PSICOSSOCIAL – PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL À CONCESSÃO
DA CURATELA
–

MELHORES CONDIÇÕES DE ZELAR PELO BEM-ESTAR
DA INTERDITANDA
– VÍNCULO AFETIVO E SANGUÍNEO ENTRE AS PARTES –

SENTENÇA
REFORMADA

–

DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO.

1. Justifica-se a interdição, que é instituto de caráter eminentemente protetivo.

2. A

nomeação de um curador provisório/definitivo visa auxiliar na defesa dos interesses e na

proteção do interditado e de seu patrimônio, pois a interdição é instituto destinado a

proteger a pessoa e os bens do incapaz.

3.
Ao juiz, é f
acultado adotar em cada caso a solução que

julgar mais
adequada
,
não sendo obrigado
a observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que reputar mais conveniente ou oportuna
(A
rt. 1.109 do Código de Processo Civil
)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
LAURINDA PEREIRA PADILHA
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID. 20
8234796
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

3ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá
- MT
, que nos autos d
e
Ação de Interdição com Pedido De Curatela
Provisória,
ajuizada
em
face
de Aline Pereira Padilha
,

que julgou
im
procedente os pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

“
(...)
No caso em tela, o acervo probatório produzido autoriza a conclusão acerca da plena capacidade da curatelada, não obstante esta, em decorrência de sua saúde fragilizada, tenha interesse na curatelada a fim de que a autora lhe ajude a gerir a sua vida civil, situação que, todavia, não autoriza sua interdição.

Isso, pois, evola-se o estudo interprofissional juntado no ID. 127042807, com data de 24/08/2023, foi observado que a requerida se apresentou lúcida e comunicativa, apesar das limitações físicas em razão de seu quadro clínico e da idade avançada.

Logo, não foi identificado distúrbio psiquiátrico que a impeça de entender o caráter de seus atos ou de autodeterminar-se.

Cumpre asseverar que, se tratando a interdição de medida extrema, a incapacidade deve estar devidamente comprovada nos autos, visto que a finalidade do instituto é eminentemente protetiva da interditada.

Nessa toada, necessário salientar que a ação de curatela tem por desiderato declarar a incapacidade da
curatelanda
, seja total ou parcial, e, em decorrência, inserir o indivíduo em regime de curatela,
nomeando-lhe
tutor, o qual, a partir de então, regerá a pessoa e os bens da curatelada.

Todavia, no caso concreto, não obstante o
parquet
tenha pleiteado pela procedência, forçoso concluir que apesar de a autora, afirmar a existência de limitações decorrentes das patologias sofridas pela curatelada, esta é plenamente capaz de reger sua pessoa e bens, não obstante, de fato, possa ter dificuldades no segundo quesito.

No caso, restou constatado queAlinenão possui nenhuma limitação em sua comunicação, sendo totalmente capaz de exprimir sua vontade.

Diga-se, ainda, que a intenção da autora relatada no estudo
interprofissional de
ID. 127042807 - Pág. 3, no intuito de incluir a sua tia como sua dependente, a fim de se ausentar do trabalho e acompanhá-la nas eventuais consultas médicas e demais cuidados, não enseja a interdição pretendida.

Por fim, verifico que o pedido contido na exordial não merece acolhimento, uma vez que não ficou demonstrado que a curatela apresenta quadro de saúde que limita o seu discernimento e o impede de gerenciar seus interesses da vida civil por si só.

ANTE O EXPOSTO,
e por tudo o mais que dos autos consta,com fundamento no artigo 1.767 do Código Civil e artigo 747 e seguintes do
Código de Processo
Civil, JULGO
IMPROCEDENTE
a presente
Ação de Interdição com Pedido de Curatela Provisória em Antecipação de Tutela
ajuizada por

Laurinda Pereira Padilha
em face
de
Aline
Pereira Padilha
,

e, em decorrência,
DECLARO EXTINTO
o feito, com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015
.”

(grifo original)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Mérito Recursal

Alega que
a apel
a
da não está em gozo de suas faculdades.

Afirma que não fora apreciado o relatório psicossocial
.

Recurso tempestivo e isento de recolhimento de custas.
(ID
nº
20
6959171
).

A parte Apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
nº
206959174
).

O Ilustre Representante do Parquet
,
em sede recursal,
ofertou parecer ministerial, manifestando-se pelo desprovimento do recurso
(ID nº 214251694)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

A
PELANTE:
LAURINDA PEREIRA PADILHA

APELADA:
ALINE PEREIRA PADILHA

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal

1.
1.
Da
Alega
ção de
que a apelada não está em gozo de suas faculdades
, bem como, a apreciação do relatório psicossocial.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado
anteriormente
, e
xtrai-se
dos
presentes
autos,
que a Apelante, Sra. Laurinda Padilha, ajuizou ação de interdição com pedido de curatela provisória em face de sua tia, Sra. Aline Pereira Padilha, 88 (oitenta e oito anos),
aposentada,
sendo que a referida
é portadora de hipertensão crônica e cardiopatia isquêmica Crônica (doc. anexo 2),
e
sua capacidade cognitiva mostra-se prejudicada, tornando-a inapta a estabelecer diretrizes à sua vida psicossocial.

Aduz ainda, que d
evido a hipertensão crônica e cardiopatia isquêmica crônica tem constantes desmaios, crises de ansiedade e medo constante, estando totalmente dependente de sua sobrinha.

Assevera, que
ante a elevada idade, a
apelada
, vive sob os cuidados de sua sobrinha, não possui filhos, mora com
a mesma
há mais de 40 anos,
devido à progressão da doença, de quem se encontra totalmente dependente, não podendo se dirigir a estabelecimentos comercia
i
s, repartições públicas, dentre outras situações.

Noutro giro, fora ofertada contrarrazões ao recurso interposto, por parte da Defensoria Pública de Mato Grosso, defendendo o provimento do recurso de apelação, e a concessão da curatela à Sra. Laurinda Padilha.

Conforme dito, o ilustre representante do parquet, em consonância com a sentença, defendeu o desprovimento do apelo e a manutenção do
decisum
.

Pois bem.

O instituto da curatela trata-se do encargo atribuído a alguém, para reger a pessoa e administrar os bens dos maiores e incapazes, que não podem fazê
-
lo por si mesmos.

O artigo 1.767, I, do Código Civil, permite que se decrete a interdição de quem não possa exprimir sua vontade por causa transitória ou permanente.

“Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela:

I –
aqueles
que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;

Extrai-se
do estudo psicossocial realizado que
a apelada/
interditanda
depende de terceiros para gerir os atos da vida civil, concluindo-se o relatório que fo
ra
verificado que a
interditanda
em tela é tia paterna da requerente, idosa, aposentada, diagnosticada com cardiopatia isquêmica crônica (CID 10 I25), conforme laudo médico juntados nos autos, necessitando de acompanhamento médico regular, com uso de medicações contínuas, se apresentou lúcida, comunicativa, porém com limitações físicas aparentes por conta de seu quadro
clínico e idade.

Ademais, percebe-se
o juízo
a quo
, por meio de parecer ofertado aos autos, opinou pelo julgamento procedente da demanda e consequente nomeação de Laurinda P. Padilha como curadora de Aline Pereira.

Ainda nesta senda, apresentou contrarrazões por negativa geral, a Defensoria Pública, ID nº 206959174, manifestando pelo provimento recursal.

Compulsando os autos, bem como o relatório psicossocial, opinando
pela concessão
de curatela definitiva à demandante, observo que a sentença vergastada, merece rejeição.

Cito trecho do aludido relatório psicossocial (ID nº206958697):

“
Em visita domiciliar, pode-se observar um ambiente de construção antiga, porém devidamente mobiliado, organizado e higienizado, em boas condições de habitabilidade. Há um quarto destinado à
interditanda
, onde dorme em companhia da sobrinha. No momento, considerando a idade avançada e o diagnóstico da
interditanda
, nada foi vislumbrado que desabone a conduta da requerente enquanto sua curadora, uma vez que já vem desempenhando esta função de maneira satisfatória, sendo o parecer técnico favorável à concessão da curatela definitiva em seu nome. (...)
Informou que há 04 (quatro) anos fez uma procuração para representar a
interditanda
, “porque ela não queria mais ir
no
banco, tinha dificuldade já” (sic); confirmando que a pessoa periciada é incapaz de praticar os atos da vida civil por si só, necessitando de terceiros para auxiliá-la na prática dos atos da vida civil.”

Apesar de se tratar de medida excepcionalíssima, deve observar a vontade de ambas as partes, conforme relatado no estudo psicossocial.

Ainda nesta senda
, consta
nos autos,
que há mais
50 (cinquenta) anos, as partes moram juntas, sendo que há 4 (quatro) anos, a parte apelada, ora
interditanda
, sofre com a locomoção, sendo a sobrinha/filha, quem resolve todos os atos da vida civil, inclusive com procuração outorgada. (ID. nº 206958697).

Desta forma, negar a concessão de curatela as partes, seria como obstaculizar a vida da apelante e apelada
, sendo que a idosa, demonstra
satisfação de estar residindo com a família da
apelante
, o que a meu viso é

absolutamente positivo.

Registro que a jurisprudência pátria vem entendendo que a

análise da curatela deve se ater muitas vezes às peculiaridades do caso concreto,

devendo ser deferida a quem tem melhores condições de zelar pelos bem-estar do

curatelado.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INTERDIÇÃO – INCAPACIDADE CIVIL – PROVA
- CURADOR
ESTRANHO À FAMÍLIA - CABIMENTO - MELHORES CONDIÇÕES DE ZELAR PELO BEM-ESTAR DA CURATELADA - VÍNCULO AFETIVO ENTRE ELES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Justifica-se a interdição, que é instituto de caráter eminentemente protetivo. 2. A nomeação de um curador provisório/definitivo visa auxiliar na defesa dos interesses e na proteção do interditado e de seu patrimônio, pois a interdição é instituto destinado a proteger a pessoa e os bens do incapaz.
3. O art. 1.109 do Código de Processo Civil, estabelece a desobrigação do juiz, quanto ao critério da legalidade restrita, sendo-lhe facultado adotar em cada caso a solução que julgar mais conveniente e oportuna, cabendo inclusive o deferimento da curatela à pessoa estranha à família.
4. A curadora nomeada, demonstrou-se zelosa com a interditada e não há quaisquer fatos que pudessem desabonar a sua conduta, sendo a pessoa que poderá melhor desempenhar as funções respectivas de curadora, assim como a afinidade e a proximidade dela com a interditada.
5 .
Sentença Mantida. Recurso conhecido e Desprovido.

(N.U 1000247-46.2022.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024)

Referida interpretação também encontra respaldo no art. 1.109 do Código de

Processo Civil, que estabelece a desobrigação do juiz, quanto ao critério da legalidade

restrita, sendo-lhe facultado adotar em cada caso a solução que julgar mais conveniente

e oportuna
.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
,
e
, em dissonância com o parecer ministerial,

DOU
-LHE
PROVIMENTO
,

para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar procedente os pedidos
contidos na petição inicial (ID. nº 206958666)
, em virtude dos fatos registrados nos autos
.

Deixo de majorar os hono
rários
sucumbenciais,

haja vista, que não foram arbitrados
pelo
juízo de origem
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024